Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. É preciso diferenciar a hipótese em que o julgado embargado realmente padece de algum vício, como ocorre, por exemplo, quando determinada questão, embora levantada, não tenha sido apreciada — caso em que a oposição dos embargos não somente é cabível como também necessária para fins de prequestionamento (exigência recursal de que o tema tenha sido previamente debatido nos autos e examinado pelas instâncias inferiores, independentemente de referência numérica a dispositivos legais) — daquela situação em que não existe qualquer mácula na decisão e mesmo assim a parte, sob o pretexto de prequestionar a matéria, questiona os termos do anterior pronunciamento jurisdicional, o que é inadmissível.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.